Tribunal: STF
Processo: RHC 219298
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Roubo triplamente majorado. 3. Pretende-se readequação do regime de cumprimento acertadamente rejeitado nas instâncias inferiores diante das circunstâncias do delito. 4. Ausência de ilegalidade nas decisões pretéritas. O agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmar a decisão, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.